Tribunal: TJES
Processo: 5002029-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda com genitor ou responsável no exterior; Guarda; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002029-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELINGTON DE JESUS VICTORIANO
AGRAVADO: FRANCISCO BENICA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002029-41.2020.8.08.0000

EMGTE
:
WELLINGTON DE JESUS VICTORIANO

EMGDO
:
FRANCISCO BENICA e OUTRO

RELATOR
A
:
DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON DE JESUS VICTORIANO em face do acórdão de id 996082, por meio do qual fora negado provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Sustenta o Embargante, em síntese, que houve
error in procedendo
pela ausência de participação do Ministério Público e que o acórdão é contraditório pois “
o Juízo
entendeu
que a guarda fática do menor pertence aos avós há longo tempo, todavia, na época do ajuizamento da ação a genitora do menor havia falecido há pouco mais de dois meses
”.

Ausentes as contrarrazões.

O Ministério Público, embora notificado, deixou de apresentar parecer meritório nos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de março de 2022.

DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002029-41.2020.8.08.0000

EMGTE
:
WELLINGTON DE JESUS VICTORIANO

EMGDO
:
FRANCISCO BENICA e OUTRO

RELATOR
A
:
DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que houve error in procedendo pela ausência de participação do Ministério Público e que o acórdão é contraditório pois “
o Juízo entendeu
que a guarda fática do menor pertence aos avós há longo tempo, todavia, na época do ajuizamento da ação a genitora do menor havia falecido há pouco mais de dois meses
”.

Pois bem. Não assiste razão ao Recorrente quanto à suposta nulidade por ausência de participação do Ministério Público, já que a douta Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos conforme petição de id 768813, onde fora apresentado parecer pelo improvimento do agravo interposto pelo ora Embargante.

Em evolução, é sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Assim sendo, desmerece guarida a tese aventada pelo Embargante já que, em que pese não acolhida a sua pretensão, o
decisum
vergastado encontra-se coerente e racionalmente fundamentado, expondo de modo claro que no momento processual, de cognição superficial, a manutenção da guarda fática do menor com os avós materno era a medida que melhor atendia ao seu interesse:

“
Deste modo, sendo a guarda fática aparentemente incontroversa, é recomendável a sua regularização, daí porque carece de fumus boni iuris a pretensão de suspensão da decisão que assim o faz, frente ao melhor interesse do menor.

É importante registrar que, neste momento, não está a se exercer juízo de valor sobre qual das partes reuniria melhores condições para exercer a guarda da menor, já que o momento processual não comporta cognição exauriente.”

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

II - A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a contradição interna, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

III – Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Precedentes do C. STJ.

IV – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.